Tribunal: TJSP
Processo: 1018030-65.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018030-65.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargada MARIA MIRLENE DAVID DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018030-65.2020.8.26.0002/50000 - Voto no 77492
2
Emb. Dec. 1018030-65.2020/50000 São Paulo 6a VC / F.R. Santo Amaro VOTO 77492
Embgte: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil).
Embgda: Maria Mirlene David de Souza.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a
fls. 172/176, que negou provimento ao apelo da ré e deu parcial
provimento ao apelo da autora, interpostos contra sentença que
julgara parcialmente procedente demanda de indenização de danos
morais decorrentes de cumprimento defeituoso de contrato de
transporte aéreo nacional e condenara a ré ao pagamento do
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma discriminada
no dispositivo da decisão, além de condená-la ao pagamento das
custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da condenação.
Alega a embargante que o acórdão é omisso. Invoca
o art. 944, do Código Civil e assevera que o quantum
indenizatório deve ser fixado com base no princípio da
razoabilidade, o qual não foi observado na espécie. Argumenta
que R$ 6.000,00 é montante muito superior ao valor da própria
passagem. Aduz que fez de tudo para minorar os inconvenientes
causados. Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
logrou êxito em apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso de negar provimento ao apelo da ré e dar
parcial provimento ao apelo da autora. Restou expressamente
assentado que houve atraso no primeiro trecho da viagem, o que
acarretou diferença de mais de dez horas para a chegada ao
destino contratado. Assim, configurado o dano moral, é mesmo
caso de condenação da ora embargada ao pagamento da
indenização. No mais, consignou-se que, diante das circunstâncias
do caso concreto, o valor de R$ 6.000,00 é razoável e consentâneo
com o dano sofrido. É o que basta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018030-65.2020.8.26.0002/50000 - Voto no 77492
3
Anote-se, portanto, que o que realmente pretende a
embargante é revolver a matéria para que seja alterado o resultado
do julgamento. Isso desvenda caráter infringente dos embargos, o
que é inadmissível na espécie. A interessada quer transformar os
declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis
eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a
modificação do entendimento externado pela Turma Julgadora a
respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se
prestam a essa finalidade. Os caminhos a serem percorridos por
quem não se conforma com o que foi decidido hão de ser outros.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator